Tribunal: TJSP
Processo: 1067982-88.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1067982-88.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA CELIA BASILIO PATRICIO (JUSTIÇA GRATUITA), LÉIA DE
CARVALHO, MIWACO SETO ACHNITZ, MARA APARECIDA PEREIRA BASTOS E
SOUZA, MARIA DAS MERCES NONATO, DAMIANA DE BRITO DAMASCENO,
THEREZA GOMES NOGUEIRA, BRENDA RODRIGUES ROQUE, REGINA PONTES
ROSARIO e ANA LUCIA DA LIVRAMENTO SANTOS, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067982-88.2019.8.26.0053/50000
2
VOTO No 35934
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1067982-88.2019.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARIA CÉLIA BASÍLIO PATRÍCIO (E OUTROS) (AJ)
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pronunciamento
sobre não haver necessidade de trânsito em julgado no
mandado de segurança coletivo nem de filiação à
associação impetrante. Razões igualmente dissociadas
dos fundamentos da sentença, também do acórdão
embargado. Embargos não conhecidos.
Embargos de declaração de acórdão que não conheceu de
recurso de apelação das embargantes por falta de impugnação aos fundamentos da
sentença, postulando a parte embargante pronunciamento sobre não haver
necessidade de trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo nem de filiação
à associação impetrante.
Acórdão embargado com a seguinte ementa:
APELAÇÃO.
Cumprimento
individual
de
sentença.
Mandado de Segurança Coletivo. Pensionistas de policiais militares. Petição inicial
indeferida pela necessidade de aguardar o cumprimento da obrigação de fazer para
então iniciar da obrigação de pagar. Razões recursais, dissociadas dos fundamentos da
sentença, por não ser necessário o trânsito em julgado no mandado de segurança
coletivo e substituição processual de toda a categoria profissional pela associação
impetrante, sem necessidade de filiação. Recurso não conhecido, com fixação de
honorários advocatícios, somente pelo trabalho em grau de recurso, não atribuído valor
à causa, em dois reais, com rateio por igual entre as dez exequentes, observado o
benefício da gratuidade dos que foram contemplados.
Razões
dos
embargos
de
declaração
igualmente
dissociados dos fundamentos da sentença, também do acórdão embargado, por isso
não são conhecidos.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator